Tribunal: TJSP
Processo: 2170659-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento - Fundamentação legal no art. 300 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2170659-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL, é agravado PAULO SERGIO DA SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2170659-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.464
2
Agravo Interno Cível no 2170659-13.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Banco Santander (Brasil) S/A e Banesprev Fundo Banespa de
Seguridade Social
Agravado: Paulo Sergio da Silva Oliveira
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Lucilia Alcione Prata
VOTO 23.464
AGRAVO INTERNO
Indeferimento do pedido de
efeito
suspensivo
a
agravo
de
instrumento
-
Fundamentação legal no art. 300 do Código de Processo
Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, nos autos do Agravo de Instrumento que
move em face de PAULO SERGIO DA SILVA OLIVEIRA, contra a
decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
Houve contraminuta.
É o relatório.
Sustentam os agravantes, em preliminar, que a decisão
hostilizada padece de nulidade absoluta pela ausência de
fundamentação, na forma dos arts. 489, § 1o, do Código de Processo Civil
e 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal.
No mérito, entendem que a decisão deve ser reformada
porque estão presentes os requisitos legais, diante da probabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2170659-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.464
3
direito e o perigo de risco ao resultado útil do processo, na forma do art.
300 do Código de Processo Civil.
Afirmam que não se pode permitir a expropriação de bens, de
forma tão precária, da BANESPREV, entidade de previdência
complementar fechada, sem fins lucrativos, pois que atingirá toda a
comunidade de beneficiários assistidos pela entidade.
Requer a reforma da decisão agravada para conceder efeito
suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto.
A decisão agravada não padece de ausência de
fundamentação, visto que está baseada no art. 1019, inciso I do Código
de Processo Civil, sendo mister a existência da probabilidade do direito
(fumus boni iuris), bem como a possibilidade de ocorrer dano irreparável
ou de difícil reparação (periculum in mora).
No caso, as agravantes pretendiam suspender os efeitos da
decisão que determinou o pagamento ao agravado dos valores relativos
às parcelas vincendas correspondentes a Participação nos Lucros e
Resultados (PLR), mediante depósito judicial, sob pena de multa de R$
1.000,00, no caso de descumprimento, com liberação dos valores
somente após o trânsito em julgado.
Ora, não se vislumbra a probabilidade do direito, visto que se
trata de cumprimento provisório de sentença, realizado na forma do art.
520, inciso IV, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2170659-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23.464
4
Ou seja, na hipótese, somente se permitirá o levantamento de
depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de
posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, se houver
prestação de caução suficiente e idônea, para evitar prejuízos à parte
executada.
De outro lado, não se vê perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, porque apenas se deu cumprimento ao quanto
determinado no acórdão exequendo, e não há atos de constrição ou
levantamento de numerário.
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator